Tribunal: TJMT
Processo: 1029601-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029601-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (EMBARGADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que extinguiu ação rescisória, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, após o indeferimento da justiça gratuita.

Os embargantes apontam obscuridade e contradição relacionadas à quitação da dívida que originou a execução fiscal, à validade da arrematação, à ausência de avaliação do imóvel, e à condução da execução, além de alegar omissão quanto à análise da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam vícios no acórdão embargado, tais como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se houve impugnação específica ao conteúdo da decisão embargada, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não impugnaram o conteúdo do acórdão embargado, que se limitou a julgar agravo interno contra decisão que extinguiu ação rescisória por ausência de pressupostos processuais.

5. As razões dos embargos dizem respeito ao mérito da ação rescisória e da execução fiscal, não abordando os fundamentos do acórdão embargado.

6. Inexistente correlação entre a decisão embargada e os argumentos apresentados, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.

7. Constatado o intuito protelatório dos embargos, é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de embargos de declaração cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão embargado. 2. A utilização reiterada de recursos com fundamento dissociado da decisão recorrida caracteriza intuito protelatório, justificando a aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 968, II, 1.021, §4o, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2521471/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.08.2024; TJGO, AI 5081292-82.2023.8.09.0035, Rel. Des. Stefane Fiuza Cançado Machado, 5a Câmara Cível, j. 11.09.2023; TJRJ, APL 0005753-76.2013.8.19.0001, Rel. Des. Marianna Fux, 25a Câmara Cível, j. 22.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Antonio Orlando Gemmi e Ivete Drancka Gemmi
contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos Embargantes contra a decisão monocrática que julgou extinta a Ação Rescisória por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito de 5%, após o indeferimento da justiça gratuita.

Os Embargantes apontam obscuridade e contradição, nos seguintes termos:

“O acórdão embargado padece de obscuridade manifesta ao deixar de analisar a alegação crucial de quitação da dívida que motivou a execução fiscal, conforme demonstrativo de pagamento anexado aos autos. A ausência de manifestação expressa sobre este ponto central impede a compreensão da manutenção da execução, uma vez que o cumprimento da obrigação, total ou parcial, deveria impactar diretamente o prosseguimento do feito. A quitação da dívida, se comprovada, torna a obrigação inexigível, conforme o Art. 788 da Lei no 13.105/2015, e a execução não poderia ter sido iniciada ou prosseguida.

Ademais, a decisão apresenta contradição na condução da execução. Mesmo diante da comprovação de pagamento parcial da dívida, conforme ID 69759268 (pág. 29), a execução prosseguiu sem qualquer esclarecimento sobre o motivo da não suspensão ou extinção, ou da aplicação das penalidades sobre o saldo remanescente, como previsto no Art. 523, § 2o, da Lei no 13.105/2015. Esta continuidade da execução, sem a devida fundamentação quanto ao impacto do pagamento parcial, configura uma condução processual que carece de clareza e justificação.

A obscuridade se aprofunda ao não abordar as irregularidades na arrematação. A certidão de ID 69759269 (pág. 183) indica que o primeiro arrematante não depositou o valor no prazo legal, o que deveria ter levado à anulação da arrematação. Contudo, o juízo, ao invés de anular o ato, intimou o segundo arrematante concedendo prazo superior ao legalmente previsto, em desrespeito às normas processuais aplicáveis à época. Tais vícios procedimentais na arrematação, que poderiam configurar penhora incorreta ou avaliação errônea, são matérias passíveis de alegação em embargos, conforme o Art. 917, II, da Lei no 13.105/2015, e a omissão do acórdão em analisá-los gera uma lacuna fundamental na prestação jurisdicional.

Por fim, a arrematação do imóvel por preço vil, sem avaliação adequada, conforme demonstrado no processo de ID 69759268 (pág. 29), é um ponto que o acórdão deixou de esclarecer, contribuindo para a obscuridade da decisão. A falta de análise sobre a adequação do valor da arrematação e a validade do procedimento, em face da alegada quitação da dívida e das irregularidades apontadas, impede a compreensão da legalidade dos atos expropriatórios.

Portanto, a decisão embargada é obscura e contraditória ao não se manifestar sobre esses pontos essenciais que afetam a própria validade da execução e da arrematação.”

Em seguida, passam a discorrer sobre a nulidade da arrematação por vício no prazo do depósito, o preço vil e a ausência de avaliação, e a violação ao devido processo legal na ação de execução.

Por fim, alegam ausência de prestação jurisdicional sobre a concessão da gratuidade da justiça, fazendo referência à decisão anterior, que indeferiu a Justiça Gratuita e foi objeto de Agravo Interno e de Embargos de Declaração, já decididos e com trânsito em julgado.

Requerem que seja reconhecido que a dívida fiscal já havia sido integralmente quitada antes da arrematação do imóvel, a anulação da arrematação, o reconhecimento do erro na condução da execução fiscal, a determinação de realização de nova avaliação do imóvel, a concessão da gratuidade de justiça integral, a reconsideração da deserção para constar justiça gratuita.

Contrarrazões do Município de Sorriso no Id 329948354, alegando que se trata de recurso protelatório.

Contrarrazões de Gleiciani Elis Gramkow no Id 330694350, alegando que se trata de recurso protelatório e pleiteando a aplicação da respectiva multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Os Embargos de Declaração tem previsão no art. 1022, do CPC e se destinam à correção de vícios do julgado, consistente em omissão, obscuridade e/ou contradição.

No caso, no relatório foram transcritas as alegações dos Embargantes para demonstrar que as razões dos aclaratórios apontam obscuridades e contradições relativas ao processo de execução a que se refere a Ação Rescisória.

Não há apontamento de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que tratou, exclusivamente, de julgamento de Agravo Interno que julgou extinta a Ação Rescisória por ausência de pressupostos, diante do não recolhimento das custas e do depósito de 5%.

Não há uma linha sequer nos embargos de declaração sobre os fundamentos do acórdão embargado.

Os apontamentos dos Embargantes se referem à discussão do mérito da Ação Rescisória, que não foi objeto do acórdão embargado.

Para melhor compreensão, transcrevo o teor do voto condutor do acórdão embargado, para que se possa aferir a total ausência de correspondência das razões dos aclaratórios com o acórdão que é o real objeto dos Embargos de Declaração:

“O Agravo Interno é recurso previsto das decisões singulares, a fim de submeter ao colegiado a matéria objeto do Agravo, caso não haja a retratação do relator.

No caso, trata-se de uma Ação Rescisória em que, após ser oportunizada a juntada de comprovação da hipossuficiência alegada para justificar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, foi proferida decisão indeferindo os benefícios da Justiça Gratuita e determinando o recolhimento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC.

Desta decisão da relatora, os Agravantes interpuseram Agravo Interno, ao qual foi negado provimento pelo órgão colegiado, conforme acórdão Id 274284856, mantendo-se o indeferimento da Justiça Gratuita.

Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, os quais foram rejeitados, conforme acórdão Id 285514861.

Foi certificado nos autos o decurso do prazo para eventual recurso do acórdão proferido nos embargos de declaração; o não recolhimento das custas processuais; a ausência do depósito do art. 968, II, do CPC.

Diante disso, foi proferida a decisão que é objeto deste novo Agravo Interno, que, diante do não recolhimento das custas e do depósito de 5%, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito.

Neste Agravo Interno, os Agravantes buscam rediscutir a concessão da justiça gratuita, já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Registre-se, a Justiça Gratuita foi indeferida, a parte interpôs Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, a parte opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados e transitou em julgado o acórdão.

Trata-se, portanto, a Justiça Gratuita, de matéria julgada, não comportando nova tentativa de rediscussão.

Dessa forma, não comporta conhecimento o Agravo Interno neste ponto, evidenciando-se o intuito meramente protelatório.

Além disso, os Agravantes alegam que houve erro de fato na decisão que extinguiu a Ação Rescisória, tendo em vista que “as guias de custas (R$ 26.750,00) e o depósito judicial de 5 % (R$ 50.000,00) foram integralmente recolhidos em 06/11/2024 e juntados aos autos sob o ID 251542170, conforme comprovantes anexos (boletos pagos com autenticação mecânica).”

Tendo em vista que as guias juntadas no Id 251542170 não contém a mencionada autenticação mecânica, foi proferido despacho, para que os departamentos responsáveis certificassem se houve recolhimento de custas e do depósito de 5%.

Conforme se vê da certidão Id 302795885, a guia de custas juntada, sem autenticação mecânica, não foi recolhida:

O Departamento de Depósitos Judiciais, por sua vez, informou que não há depósito judicial realizado neste processo. (Id 303087861).

Portanto, a parte afirma que as guias juntadas estão autenticadas, quando não estão, assim como não se localizou o pagamento.

Não há, pois, erro de fato, mas alegação inverídica da parte a fim de justificar a interposição de mais um Agravo Interno.

Desta forma, é manifestamente improcedente o Agravo Interno.

O art. 1021, §4o, do CPC dispõe que:

“§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Desta forma, em sendo unânime a decisão do colegiado, deve a parte submeter-se ao que dispõe o art. 1021, §4o, do CPC, por interpor o recurso buscando rediscutir matéria já julgada e fazendo afirmação sabidamente falsa, de que recolheu as custas e o depósito de 5%, quando não o fez.

O art. 77 do CPC dispõe que são deveres das partes, dos procuradores e de todos aqueles que atuarem no processo, dentre outros, “ I expor os fatos em juízo conforme a verdade”.

Os arts. 80 e 81do CPC, por sua vez, dispõem que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II - alterar a verdade dos fatos;

(...)

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

(...)

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Alterar a verdade dos fatos, afirmar que as custas e o depósito de 5% estão recolhidos, quando não estão, caracteriza, pois, litigância de má-fé.

Diante do exposto, deve o litigante de má-fé responder nos termos do art. 80 do CPC.

Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno em relação à discussão sobre a não concessão do benefício da Justiça Gratuita, porque trata-se de matéria já julgada neste feito.

Na parte conhecida, relativa a suposto erro de fato, NEGO PROVIMENTO ao recurso e condeno a parte agravante à multa por litigância de má-fé, fixando em 2% sobre o valor atribuído à causa.

Em caso de votação unânime pelo órgão colegiado, voto pela aplicação da multa prevista no §4o do art. 1021, do CPC, no percentual de 3% sobre o valor da causa.”

No que se refere à suposta omissão sobre a concessão de Justiça Gratuita, mais uma vez os Embargantes tentam discutir decisão já transitada em julgado.

Não foi objeto do acórdão embargado a concessão da justiça gratuita, pois tal discussão já havia sido esgotada no outro Agravo Interno, interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita, inclusive também com oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão proferido naquele Agravo Interno.

O que se verifica é que os Embargantes, através de sucessivos Agravos Internos e Embargos de Declaração, buscam eternizar o a ação a fim de impedir o trânsito em julgado.

Vê-se, portanto, que não há correspondência entre os Embargos de Declaração e o acórdão embargado.

Deixando os Embargantes de impugnar especificamente o acórdão embargado, incorrem na violação ao princípio da dialeticidade. Confira-se:

“(...)
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão embargada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 2 . Embargos de declaração não conhecidos , com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2521471 PR 2023/0443807-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL . NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração são admitidos quando na decisão judicial houver obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser suprida, ou, ainda, erro material a ser corrigido, consoante art. 1 .022 do CPC. 2. o princípio da dialeticidade impõe à parte interessada o dever de impugnar especificamente o que foi decidido, de forma a atacar a motivação judicial e apresentar a tese jurídica que pretende ver como prevalecente. 3 . In casu, evidencia-se que as razões deduzidas nos presentes aclaratórios estão dissociadas da fundamentação adotada no acórdão recorrido, o que impõe o seu não conhecimento, ante a inobservância de regularidade formal consubstanciada na violação ao princípio da dialeticidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
(TJ-GO - AI: 50812928220238090035 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/9/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1 . Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou contradição da decisão, supri-la de omissão ou corrigi-la quando houver erro material, requisitos cuja ausência enseja o desprovimento do recurso. 2. Inexistência de impugnação específica ao Acórdão, porquanto o embargante apresenta citações de peças que não correspondem ao presente ao processo, menciona parte e número de autos diversos, além de transcrever trecho de decisum que lhe é estranho. 3 . Ausência de regularidade formal por ofensa ao princípio da dialeticidade, que implica a inexistência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Precedentes do STJ e deste Órgão Julgador: AgRg no RMS no 19481/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Julgamento: 14/11/2014, 6a Turma; Agravo de Instrumento no 0026062-19 .2016.8.19.0000, Rel . Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, Julgamento: 15/06/2016. 4. Embargos de Declaração não conhecidos .
(TJ-RJ - APL: 00057537620138190001, Relator.: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 22/01/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Ainda, diante do evidente intuito protelatório, deve ser aplicada aos embargantes a multa prevista no art. 1026, §1o, do CPC, a qual arbitro em 1% sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e aplico aos Embargantes multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025